Tribunal: TJES
Processo: 5006903-30.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006903-30.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VITOR AZEVEDO BRAZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006903-30.2024.8.08.0000

PACIENTE: JOÃO VITOR AZEVEDO BRAZ

Advogados do(a) PACIENTE: ALESSANDRA GALVEAS MIRANDA - ES8533, HILO JOSE DE FREITAS MOURA - ES27833

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. SEM OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA.
HABEAS CORPUS
CONCEDIDO
.

1. O inciso LXV, do art. 5º da Constituição da República afirma que
“a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária”
e, sob inspiração do direito fundamental à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República), o art. 10, do Código de Processo Penal prescreve que
“O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão”
, o que poderá ser prorrogado por no máximo 15 (quinze) dias (art. 3º-B, §2º do Código de Processo Penal).

2. Caso em que a prisão preventiva perdura por tempo superior ao prazo previsto em lei para investigações de indiciados presos, por culpa exclusiva do poder público, inexistindo qualquer complexidade especial na hipótese, o que caracteriza excesso de prazo.

3
.

Habeas
Corpus
concedido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006903-30.2024.8.08.0000

PACIENTE: JOÃO VITOR AZEVEDO BRAZ

Advogados do(a) PACIENTE: ALESSANDRA GALVEAS MIRANDA - ES8533, HILO JOSE DE FREITAS MOURA - ES27833

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JOÃO VITOR AZEVEDO BRAZ

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA, nos autos do Processo tombado sob nº
5000494-02.2024.8.08.0012
, em razão de estar preso preventivamente desde
19/12/2023
, pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 121, c/c art. 14, II, no art. 180 e no art. 330, todos do Código Penal, e no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão,
por meio da qual fora
deferi
do

o pedido
liminar
.

A impetração resume-se ao argumento de
excesso de prazo na conclusão do Inquérito Policial de réu preso
, sustentando que,
por duas vezes
, o Ministério Público requisitou diligências complementares à autoridade policial, de modo que a prisão já perdura por aproximadamente 06 (seis) meses, sem oferecimento de denúncia.

Neste ponto, relembro que o inciso LXV, do art. 5º da Constituição da República afirma que
“a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária”
e, sob inspiração do direito fundamental à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República), o art. 10, do Código de Processo Penal prescreve que
“O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão”
, o que poderá ser prorrogado por no máximo 15 (quinze) dias (art. 3º-B, §2º do Código de Processo Penal).

Nas informações prestadas pela autoridade tida como coatora, foram confirmados os fatos alegados pela defesa, isto é, de que as investigações perduram desde 19/12/2023, e ainda não foram concluídas, havendo pedidos de diligências complementares pelo Ministério Público, embora os investigados estejam presos.

Nota-se que o último pedido de diligência foi formulado pelo Ministério Público em 26/4/2024 e, somente em 05/6/2024, os autos foram remetidos à autoridade policial.

Com efeito, os elementos revelam que, de fato, a prisão preventiva perdura por tempo superior ao prazo previsto em lei para investigações de indiciados presos, por culpa exclusiva do poder público, inexistindo qualquer complexidade especial na hipótese, o que caracteriza
excesso de prazo
. Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312, DO CPP – FURTO QUALIFICADO, ART. 155, §1º, DO CPP – EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 10 E 46 DO CPP – ORDEM CONCEDIDA.
1) Não havendo a conclusão do inquérito policial de réu preso, no prazo previsto no artigo 10 do CPP, nem oferecimento da denúncia no prazo previsto no art. 46 do mesmo diploma legal, verifica-se o constrangimento ilegal hábil a ser sanado por Habeas Corpus, devendo ser relaxada a prisão.
2) Ordem concedida.” (HC nº 5011157-17.2022.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Relª.: Desª. RACHEL DURAO CORREIA LIMA, julgado em 27/4/2023)”

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO (ARTIGO 121, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL).
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES. OCORRÊNCIA. PRISÃO RELAXADA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.
[...]. (HC nº 5003378-11.2022.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Relª.: Desª. Substª. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, julgado em 20/6/2022)”

Arrimado nas considerações ora tecidas, na linha do Parecer ministerial,
confirmo a liminar
e
CONCEDO

a ordem
, a fim relaxar a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)